Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEI N. 8.245/1991. PACTOS SUBJACENTES. APLICABILIDADE. PACT SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. Os argumentos recursais devem ter sido previamente opostos no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que deve ser aplicada a Lei no. 8.245/1991 aos contratos celebrados por distribuidoras de combustível e postos de gasolina, incluindo os pactos subjacentes à locação. Precedentes.
4. A existência de obrigações acessórias à locação não retira o caráter essencial do contrato de locação, devendo ser respeitados os termos pactuados, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e do pact sunt servanda.
5. A autora não cumpriu seu ônus probatório em demonstrar a conduta abusiva da ré, que efetivamente demonstrou ter cumprido com as obrigações contratadas.
6. Os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC, sem qualquer comprovação de abusividade na condenação.
7. Recurso parcialmente conhecido. Negou-se provimento.